Tribunal: STF
Processo: ARE 1411936
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 185) opostos, em 19.12.2022 (eDOC 186), contra decisão monocrática em que não conheci, em parte, do recurso tendo em vista o não cabimento de recurso contra decisão que, na origem, aplica precedente da sistemática da repercussão geral. E, na outra parte, neguei provimento ao agravo porque incidente, no caso, o Tema 660 da repercussão geral. 



    Nas razões do presente recurso, a parte Embargante sustenta omissão na decisão embargada quanto aos honorários advocatícios, postulando que se “proceda a majoração dos honorários advocatícios em favor da ora Embargante”, (eDOC 185, p. 3), na forma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a sentença e o acórdão recorrido condenaram a Universidade Agravada ao pagamento de custas e honorários.



    A Recorrida, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 190). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão ao Recorrente quanto ao vício apontado, eis que apesar de o Tribunal de origem ter, no julgamento da apelação cível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorado os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal sobre o valor da causa (eDOC 77, p. 4), o fez em percentual de 10% (dez por cento), inferior ao limite legal que é de 20% (vinte por cento).



    Dessa forma, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo, porém, ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85, § 11, do CPC. 



    A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



     



    “(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE 1.160.189-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.04.2019). 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (Art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.143.302-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.04.2019). 



    Aponto, ainda, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. 1. É cabível a condenação de honorários advocatícios em sede de recurso extraordinário, de modo que os embargos declaratórios são instrumentos processuais idôneos para suprir referida omissão. 2. Majoração de honorários advocatícios em ¼ (um quarto) fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Art. 85, § 11, CPC/15. 3. Embargos de declaração acolhidos” (ARE 970.692-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.02.2017).



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para acrescentar à parte dispositiva da decisão embargada, a seguinte redação: “Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão ora embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente